Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL À DESCENDENTE. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DESLOCAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fraude à execução é ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade.
2. A transferência de veículo do Devedor ao seu descendente, em data posterior ao início da fase de cumprimento de sentença, configura fraude à execução e a ineficácia do negócio jurídico perante o Credor, visto que denota vício de simulação, previsto no art. 167 do Código Civil.
3. Para que seja caracterizada a impenhorabilidade de veículo, é necessária a comprovação da utilização deste por portador de necessidades especiais, para instrução e tratamento médico, bem como que este não possui condições de utilizar outros meios de transporte para tais fins.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.